Tribunal: TJPA
Processo: 0800041-94.2021.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7697 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800041-94.2021.8.14.0045

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: JOSE GINES LOPES MARCONDES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS DA DECISÃO EMBARGADA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por José Gines Lopes Marcondes contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão que não conheceu do recurso anterior por deserção, diante da ausência de comprovação regular do preparo recursal em dobro, conforme exigido após intimação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se as razões apresentadas nos Embargos de Declaração possuem correlação com os fundamentos da decisão embargada, conforme exige o princípio da dialeticidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Civil exige, para admissibilidade dos Embargos de Declaração, a demonstração de obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão embargada (CPC/2015, art. 1.022).

4. O recurso apresentado deve impugnar de forma específica os fundamentos da decisão embargada, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade (CPC/2015, art. 1.023, caput).

5. No caso concreto, as razões recursais não abordam os fundamentos da decisão embargada, que tratou da deserção do recurso anterior, limitando-se a discutir matéria de mérito não enfrentada em razão do não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade.

6. A jurisprudência do STJ é clara no sentido de que razões dissociadas da fundamentação do julgado embargado configuram afronta ao princípio da dialeticidade, impedindo o conhecimento do recurso (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1197176/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 22.11.2021; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1931022/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 21.02.2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração não conhecidos.

Tese de julgamento
: Razões recursais que não impugnam especificamente os fundamentos da decisão embargada configuram afronta ao princípio da dialeticidade, impedindo o conhecimento dos Embargos de Declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.023, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1197176/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 22.11.2021; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1931022/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 21.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 2ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
não conheceram do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Jose Torquato Araujo de Alencar, Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800041-94.2021.8.14.0045

EMBARGANTE: JOSE GINES LOPES MARCONDES

EMBARGADO:

EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por JOSE GINES LOPES MARCONDES em face do V. Acórdão de id. 23005993 que
conheceu e negou provimento ao agravo interno.

Transcrevo a ementa da decisão ora embargada:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO REGULAR DO PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS. DESCUMPRIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por JOSE GINES LOPES MARCONDES contra decisão monocrática que não conheceu do recurso anterior de Agravo interno devido à ausência de comprovação regular do preparo recursal, apesar da intimação para o recolhimento em dobro das custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de comprovação do preparo recursal em dobro, conforme exigido após intimação judicial, configura deserção do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação processual civil exige o recolhimento do preparo recursal no ato da interposição do recurso, e em caso de falha, impõe a intimação para o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

4. A deserção do recurso se configura pela ausência de comprovação do preparo recursal no ato da interposição, sendo insuficiente o pagamento simples quando o recolhimento em dobro foi ordenado.

5. O juízo de admissibilidade recursal é matéria de ordem pública, e a falha no cumprimento dos requisitos estabelecidos impede o conhecimento do recurso.

6. No caso em análise, a parte recorrente foi intimada para efetuar o recolhimento em dobro do preparo, mas realizou o pagamento de forma simples, descumprindo a determinação judicial e, portanto, inviabilizando o conhecimento do recurso por deserção.

7. Na linha da jurisprudência do C. STJ, é deserto o recurso em que a parte, intimada para sanar a irregularidade do preparo com o recolhimento em dobro, apenas o faz de forma simples.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: A não comprovação do recolhimento em dobro do preparo recursal, conforme exigido em intimação, configura deserção e impede o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.007, § 4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, arts. 9º, § 1º, e 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.834.016/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 25.05.2021; TJ-PA, AC nº 0000327-15.2009.8.14.0040, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, j. 29.09.2020.

Em suas razões recursais (id. 23157598), a parte embargante sustém que a decisão recorrida contém contradições relevantes, pois desconsiderou as provas apresentadas pelo Embargante e fundamentou-se exclusivamente nos elementos trazidos pela parte Embargada.

Argumenta a parte embargante que o TOI (Termo de Ocorrência de Irregularidade) foi emitido de forma unilateral e sem a observância das formalidades exigidas pelos parágrafos 2º e 3º do artigo 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL, que determinam a entrega da cópia ao consumidor ou envio por meio que permita comprovação de recebimento.

Afirma que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) já pacificou que provas unilaterais, como o TOI, são insuficientes para fundamentar cobranças de consumo irregular, conforme precedentes destacados no recurso.

Ao final requer a correção das contradições apontadas na decisão monocrática, promovendo nova análise das provas dos autos e revisando a decisão no que diz respeito à valoração do TOI e à comprovação dos requisitos legais para a cobrança questionada.

Manifestação aos aclaratórios ao id. 23840241.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Em exame dos pressupostos de admissibilidade do recurso, verifica-se, desde logo, que o agravante não cumpriu o disposto no art. 1.021, § 1º do CPC/15 que determina que a parte recorrente impugne especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

O pressuposto de admissibilidade dos embargos de declaração é a existência de obscuridade ou contradição na decisão; de omissão em algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou erro material.

No presente caso, a parte embargante não apontou quaisquer vícios que autorizem a apreciação do recurso. Ao revés, apresentou razões recursais totalmente dissociadas da decisão embargada.

A decisão objurgada (id. 23005993) não proveu o recurso de agravo interno mantendo a r. decisão monocrática que NÃO CONHECEU DO RECURSO ANTERIOR ANTE A SUA DESERÇÃO.

Nos presentes aclaratórios, a parte recorrente não se insurgiu contra os fundamentos utilizados para negar provimento ao recurso de agravo interno, limitando-se a alegar a nulidade do TOI que fundamenta a cobrança perpetrada , matéria de mérito esta que sequer chegou a ser enfrentada ante o não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso anterior interposto.

Constata-se, portanto, que o recurso é dissociado da decisão recorrida, na medida em que questiona matéria totalmente estranha ao acórdão embargado.

Certo é que foi descumprida a exigência do artigo 1.023, caput, do Código de Processo Civil, razão pela qual o recurso não tem condições de processabilidade.

A propósito, o C. STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RAZÕES DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Não se conhece dos embargos de declaração cujas razões sejam dissociadas da fundamentação do julgado embargado. 3. Embargos de declaração não conhecidos.(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1197176 RJ 2017/0283227-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1. As razões dos presentes embargos mostram-se dissociadas da fundamentação do acórdão embargado, violando, assim, o princípio da dialeticidade. 2. Embargos de declaração não conhecidos. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1931022 PR 2021/0204693-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DISSOCIADAS. 1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do disposto no art. 1.022 do CPC/2015. 2. Hipótese em que o embargante tece argumentação dissociada dos fundamentos do decisum que pretende ver aclarado. 3. Embargos de declaração não conhecidos. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1932676 MA 2021/0109584-8, Data de Julgamento: 25/04/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2022)

Com efeito, deve ser negado conhecimento aos presentes embargos por violação ao princípio da dialeticidade, dada a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão embargada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/02/2025